Tribunal: TJSP
Processo: 1013306-97.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de seguro. Autor que alega a incapacidade total para o trabalho, decorrente do "esforço repetitivo" na atividade. SENTENÇA de extinção sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que pugna pela anulação da r. sentença, ante a ausência de concessão de prazo para recolhimento

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de seguro. Autor que alega a incapacidade total para o trabalho, decorrente do "esforço repetitivo" na atividade. SENTENÇA de extinção sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que pugna pela anulação da r. sentença, ante a ausência de concessão de prazo para recolhimento das custas processuais, ou subsidiariamente o arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade, aduzindo pedido de "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Indeferimento do benefício que foi mantido em sede recursal. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*